Tribunal: CARF
Processo: 15746.721439/2022-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO. DEBENTURES. DESQUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE. LUCRO REAL.
A emissão de títulos mobiliários que diluam o risco do lastro formado pelos recebíveis e a captação de investidores que possam adquirir esses títulos é o foco negocial de uma securitizadora. Empresas que tenham por objeto a securitização devem emitir debêntures com o objetivo de amealhar os recursos necessários ao pagamento dos originadores dos títulos de crédito que receberam por cessão.
São obrigadas à apuração do IRPJ pelo regime de tributação do lucro real às pessoas jurídicas que explorem a atividade de cessão de direitos creditórios que sejam resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FRAUDE. ART.135.CTN. ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO A LEI.
O artigo 135 do CTN não aborda situações de simples ação ou omissão do terceiro, mas, sim, atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto dos quais resultem obrigações tributárias.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721439/2022-47
ACÓRDÃO
3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOUR SECURITIZADORA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO. DEBENTURES. DESQUALIFICAÇÃO DA
ATIVIDADE. LUCRO REAL.
A emissão de títulos mobiliários que diluam o risco do lastro formado pelos
recebíveis e a captação de investidores que possam adquirir esses títulos é
o foco negocial de uma securitizadora. Empresas que tenham por objeto a
securitização devem emitir debêntures com o objetivo de amealhar os
recursos necessários ao pagamento dos originadores dos títulos de crédito
que receberam por cessão.
São obrigadas à apuração do IRPJ pelo regime de tributação do lucro real
às pessoas jurídicas que explorem a atividade de cessão de direitos
creditórios que sejam resultantes de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços.
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
FRAUDE. ART.135.CTN. ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO A
LEI.
O artigo 135 do CTN não aborda situações de simples ação ou omissão do
terceiro, mas, sim, atos praticados com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatuto dos quais resultem obrigações tributárias.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração de IOF – Imposto
sobre Operações De Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários no
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
3
valor de R$1.256.567,54, já incluídos a multa de ofício e os juros de mora calculados até a data do
lançamento.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 106-045.072, da 12a TURMA/DRJ06:
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração de IOF – Imposto
sobre Operações De Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários no valor de R$1.256.567,54, já incluídos a multa de ofício e os juros de
mora calculados até a data do lançamento.
A fiscalização apurou que o sujeito passivo simulou o objeto do negócio
jurídico(securitização de recebíveis), com o intuito de fraudar o fisco ao optar
indevidamente pelo lucro presumido e, consequentemente, reduzir sua carga
tributária. Trata-se, de fato, de uma sociedade de fomento mercantil (factoring).
Assim, a infração foi identificada como Insuficiência de Recolhimento dos tributos
e foram relacionados como sujeitos passivos solidários pelo crédito tributário os
seus sócios abaixo identificados:
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06 3
De acordo como Termo de Verificação Fiscal – TVF, o sujeito passivo tem como
objeto social “a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados,
vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações
realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial,
prestação de serviços que sejam passíveis de securitização, conforme Política de
Crédito devidamente aprovada pela Diretoria”.
A autoridade fiscal explica a atividade de securitização da seguinte forma:
Em termos gerais, a securitização de recebíveis consiste numa modalidade de
estruturação financeira que permite o agrupamento de diversos ativos financeiros
e não financeiros, transformando-os em títulos financeiros negociáveis, passíveis
de serem vendidos a investidores no mercado de capitais, como forma de diluir o
risco.
Desta forma, através da securitização, uma empresa pode vender o seu fluxo de
caixa futuro a investidores, antecipando recursos financeiros dos seus recebíveis.
O fluxo gerado pelos pagamentos dos referidos recebíveis pelos devedores é o
que garante a remuneração a ser paga aos investidores.
(...)PROCESSO
15746.721439/2022-47
ACÓRDÃO
106-045.072
–
12a
TURMA/DRJ06 4 A securitização de recebíveis surgiu como forma de captação de
recursos para empresas e de diversificação dos investimentos para o investidor,
atuando a securitizadora como o elo entre o que anseia o financiamento e a
segregação de riscos, e aquele disposto a financiar, tendo os recebíveis como
garantia. Assim, a empresa originadora dos créditos pode ter acesso a recursos
com custo menor que a emissão de títulos próprios, já que estes carregariam a
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
4
avaliação do mercado do seu próprio risco de crédito, e sem prejudicar índices de
endividamento do Balanço Patrimonial.
É isso que diferencia a securitizadora de uma empresa de factoring, a
possibilidade de converter os créditos em títulos mobiliários passíveis de
negociação no mercado.
No caso em questão, não houve negociação no mercado de capitais, por ser
sociedade anônima de capital fechado. As decisões ocorreram de forma privada
entre os sócios da FOUR SECURITIZADORA e os debenturistas que, em boa parte,
são os próprios sócios, seus parentes ou funcionários da fiscalizada.
5. DA SIMULAÇÃO Da análise das informações dos documentos apresentados pela
empresa e dos dados constantes dos bancos de dados da Receita Federal, é
possível constatar a existência de irregularidades evidenciando que a conduta da
fiscalizada não condiz com a vontade manifestada em seus atos jurídicos e que, na
essência, a empresa foi constituída como securitizadora unicamente para
mascarar a sua real atividade empresarial com intenção de usufruir ilicitamente
do benefício da tributação, pois, trata-se de fato de sociedade de fomento
mercantil (“factoring”). Nos atos praticados pela fiscalizada constata-se evidências
do interesse de simular o objeto do negócio jurídico, com o intuito de fraudar a
fazenda nacional, reduzindo os tributos a recolher.
(...)A FOUR SECURITIZADORA opera com recebíveis de curto prazo (cheques e
duplicatas)e os transforma em títulos mobiliários na forma de debêntures.
(...)A fiscalizada iniciou suas atividades em 16/08/2018. Antes disso, os sócios
atuavam com empresas de factoring (FOUR FACTORING, em atividade desde 1997
e CUMBICA, desde 1994).
O quadro abaixo demonstra a “linha do tempo” dos sócios nas empresas:
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06 5
É possível constatar que a saída dos sócios da CUMBICA precede imediatamente a
abertura da fiscalizada com o CNAE de securitizadora.
Outrossim, observa-se que, após a criação da securitizadora, os valores das contas
“CLIENTES” das sociedades de fomento mercantil diminuíram, e as contas
correspondentes da securitizadora (Duplicatas e Cheques a receber) aumentaram,
evidenciando que os esforços empreendidos pelos sócios foram transferidos da
sociedade de fomento para a empresa criada com o objeto de securitização de
créditos:
A autoridade fiscal explica que o mesmo contador é responsável pela
contabilidade das três empresas, sendo que sua empresa consta na relação e
debenturistas da fiscalizada e que atua para várias empresas do mesmo ramo
mercantil, Factoring.
Continua:
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
5
É possível observar que houve a baixa de várias empresas de factoring a partir de
2010 e a abertura de várias securitizadoras desde então. Tal movimento deu-se
após inclusão do inciso VII (pela Lei n° 12.249/2010) no art. 14 da Lei n°
9.718/982. As factorings adotaram o entendimento de que a atividade de
securitização de crédito mercantil não estava abrangida no referido inciso e,
assim, passaram a denominar a atividade de fomento mercantil por elas
desenvolvida de securitização, emitindo alguns poucos títulos no mercado privado
para mascarar a real atividade. Pode-se constatar que a fiscalizada adotou essa
prática ao compararmos o montante de aquisições de recebíveis e montante das
emissões de debêntures, conforme descrito no item 5.6 adiante.
Informa também que as empresas FOUR FACTORING e FOUR SECURITIZADORA
possuem os mesmos endereços e telefones, que no sítio eletrônico da Four
Factoring consta o link para o sítio da autuada e também demonstra que as
empresas são totalmente integradas, fazendo parte do mesmo grupo.
Explica que a empresa emitiu debentures e que do total dos valores emitidos (R$
2.950.000,00), pelo menos R$ 1.559.000,00 foram subscritas por pessoas
vinculadas à ela ou seus sócios e/ou que apresentaram fontes de rendimentos
aparentemente insuficientes para a realização de investimentos nas debêntures
emitidas pela fiscalizada e que na análise feita sobre os debenturistas verificou-se
que alguns são aposentados pelo INSS, outros são beneficiários do Auxílio
Emergencial pago pelo governo federal, demonstrando rendimentos insuficientes
para investimentos nesse tipo de ativo.
5.6. DAS AQUISIÇÕES DE RECEBÍVEIS versus EMISSÃO DE DEBENTURES PROCESSO
15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06 6 Neste
ponto a fiscalização explica que a empresa efetuou apenas uma emissão de
debêntures. Diz:
O Instrumento Particular de Escritura da 1a Emissão Privada de Debêntures
Simples da FOUR SECURITIZADORA S/A prevê a emissão de 40.000 debêntures ao
valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando uma emissão de R$ 40.000.000,00. O
prazo máximo de subscrição previsto no referido documento é de 1.440 dias (4
anos), a partir de 15/10/2018.
No entanto, de acordo com a contabilidade da fiscalizada (a conta 2.2.1.02.0001 -
Recursos Debêntures, do Passivo não circulante, registra as debêntures
integralizadas), o total de debêntures efetivamente integralizadas até 2020 foi de
R$ 9.212.000,00. Enquanto isso, o montante dos recebíveis adquiridos pela
empresa(contas 1.1.2.01.00001 - Duplicatas Receber e 1.1.2.01.00002 - Cheques
receber, ambas do Ativo circulante) totaliza R$ 156.347.474,75 para o mesmo
período. Ou seja, até 2020, o total de debêntures nas mãos dos “investidores”
representava apenas 5,89% do total dos recebíveis adquiridos.
Ainda que se possa alegar que o prazo para subscrição e integralização das
debêntures vai até 15/10/2022, o percentual do total da emissão (R$
40.000.000,00)em relação ao total de recebíveis adquiridos (R$ 156.347.474,75) é
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
6
de 25,58% (cerca de um quarto dos recebíveis). Isso considerando todos os
recebíveis adquiridos de 2018 a 2020. Caso se adicione as operações até o prazo
final esse percentual é ainda menor.
Afirma que o objetivo das aquisições de recebíveis pela fiscalização não é servir de
lastro para a emissão de debêntures. A real atividade da empresa é o fomento
mercantil e a securitização é a forma simulada de obter benefícios fiscais.
5.7. DA PRÁTICA E INTERESSE DE SIMULAÇÃO Diz a autoridade fiscal:
O regime tributário das sociedades de fomento mercantil (factoring) encontra-se
disciplinado no inciso IV do art. 14 da Lei 9.718/1998 que determina que essa
atividade é obrigada à apuração do imposto de renda pelo lucro real.
Obrigadas à apuração do lucro real, as sociedades de fomento encontram-se
enquadradas no regime não-cumulativo das contribuições do PIS e da COFINS,
instituídas pelas Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/2003, respectivamente.
A sistemática da não cumulatividade permite a apropriação de créditos dos
insumos, porém, as alíquotas de incidência do PIS foram elevadas de 0,65% para
1,65% e da COFINS de 3,00% para 7,60%.
Algumas empresas, por não possuírem expressivos créditos de contribuições em
função da atividade, sentiram-se tributadas de forma mais gravosa a partir da
entrada em vigor do regime da não cumulatividade, como foi o caso das empresas
FOUR FACTORING e CUMBICA.
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06 7
A simulação também incorreu em economia com relação ao IOF pois, em
decorrência da constatação da real atividade da fiscalizada (factoring), torna-a
sujeita à tributação pelo lucro real e, portanto, há incidência do referido imposto,
sendo a empresa responsável pela cobrança e recolhimento, conforme determina
o §1°, art.
58 da Lei no 9.532/973.
As sociedades de fomento mercantil, entendendo que a atividade de securitização
de crédito mercantil não estava abrangida no inciso VII do art. 14 da Lei n°
9.718/1998, incluído pela Lei n° 12.249/2010, passaram a denominar a atividade
de fomento mercantil por elas desenvolvida de securitização, emitindo alguns
poucos títulos no mercado privado para mascarar a real atividade. Pode-se
constatar que a fiscalizada adotou essa prática ao compararmos o montante de
aquisições de recebíveis e montante das emissões de debêntures, conforme
detalhado no item 5.6, tendo sido uma das evidências mais contundentes
constatadas do interesse de simular.
6. DA PREVISÃO LEGAL PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE FACTORING Com
base nas evidências expostas acima, concluiu-se que se a fiscalizada é uma
factoring “disfarçada” de securitizadora. Assim, a fiscalizada fica obrigada à
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
7
apuração do Lucro Real, conforme determina o inciso VI do art. 14 da Lei n°
9.718/19984.
(...)7. DO RESULTADO APURADO Da apuração indevida de suas obrigações
tributárias pelo regime do lucro presumido, decorreram diferenças a recolher,
após as deduções dos créditos declarados em DCTF, em relação ao IRPJ, à CSLL, às
contribuições sociais do PIS e COFINS e ao IOF.
Tais diferenças ensejaram a constituição de ofício dos créditos tributários ora
apurados e constantes nos autos de infração dos seguintes processos
administrativos:
- IRPJ, CSLL, PIS e COFINS: 15746-721.392/2022-11; e – IOF: 15746-721.439/2022-
47.
A autoridade fiscal informa que a conduta da fiscalizada configura evidente intuito
de fraude decorrendo, por consequência, a sonegação fiscal, de acordo com os
art.71,72 e 73 da Lei no4502/64 e que presentes tais elementos impõem-se a
aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
10. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA A conduta ilícita da fiscalizada e do seu
grupo de controle, aqui já amplamente caracterizada, autoriza a trazer para o
pólo passivo da obrigação tributária aqueles que tenham idealizado, participado
ou executado o esquema simulado.
(...)Estavam à frente da administração da fiscalizada, à época da ocorrência dos
fatos, os sócios:
(0mitido)PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a
TURMA/DRJ06 8 De acordo com o Art. 117 da Lei n° 6.404/19768, o acionista
controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de
poder. Ficou demonstrado, de acordo com o exposto no presente termo, que os
administradores da empresa cometeram fraude, simulando ser empresa
securitizadora quando a real atividade é o fomento mercantil. As infrações
cometidas estão dispostas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e o Art. 1o, II
e Art. 2o, I, da Lei n° 8.137/909, uma vez que reduziram, de forma fraudulenta, a
incidência do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IOF.
(...)A fraude tributária engendrada pelos sócios serviu à dupla função de reduzir a
carga tributária da fiscalizada e, por consequência, canalizar os recursos oriundos
da “economia tributária” para os sócios administradores na forma de distribuição
de lucros.
A autoridade fiscal informa que os fatos por ela trazidos foram objetos de
Representação Fiscal para Fins Penais.
A contribuinte foi cientificada do lançamento através de seu DTE – Domicílio
Tributário Eletrônico em 29/11/2022, os responsáveis solidários incluídos no
processo foram cientificados por via postal em 12/11/2022 conforme Aviso de
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
8
Recebimento – AR contidos nas folhas 2562/2566 do processo. A impugnação foi
apresentada em conjunto, abaixo segue síntese.
Após breve arrazoado dos fatos os impugnantes explicam a atividade da autuada:
Neste sentido, a Impugnante efetua aquisição de ativos empresariais com
vencimentos classificados como de curto prazo (cheques e duplicatas), com
deságio(receita operacional) e os transformam em títulos mobiliários na forma de
debêntures. Após o recebimento dos valores desses ativos com a consequente
redução do lastro, novos ativos são adquiridos e relacionados em um novo anexo,
sem a necessidade de emissão de novas debêntures.
Explicam que por interesses pessoais e com base em dados e tendências do
mercado de título mobiliário, os sócios da Impugnante decidiram se retirar do
quadro societário da empresa CUMBICA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
e, além de manter ativa a FOUR FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA,
constituíram em 2018 a empresa FOUR SECURITIZADORA S/A.
Afirmam:
Prova irrefutável de que os objetos da FOUR FACTORING e FOUR
SECURITIZADORA são distintos, exercendo cada qual sua atividade em seu
seguimento, nos exatos termos da lei aplicada a espécie, é que ambas estão
funcionando concomitantemente, recolhendo os seus respectivos tributos,
produzindo e fomentando a atividade econômica do país. E, ainda que tenha
reduzido os valores movimentados na conta da FOUR FACTORING e da CUMBICA
FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA mediante a abertura da FOUR
SECURITIZADORA como aponta o AFRFB, tal fato, por si só, não poderia jamais
configurar evasão fiscal a justificar o lançamento combatido.
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06 9
Quanto ao fato das empresas terem o mesmo contador e mesmo endereços e
telefones e sites assemelhados os impugnantes, defendem que:
... tais fatos por si só não são capazes de infirmar a legalidade da atuação da
Impugnante em seu seguimento, uma vez que ambas empresas foram
devidamente constituídas e que, embora tenham contatos e sítio eletrônicos
assemelhados, tal fato não desnatura as sociedades que possuem objetos sociais
diferentes, assim como formado de constituição societária (factoring LTDA e
securitizadora S/A) e também o modelo de negócio em si (factoring: fomento
mercantil com utilização de capital próprio e securitização: recursos de terceiros).
Alegam que o fato do quadro de debenturistas ser composto por pessoas ligadas
a autuada não coaduna com a realidade, vez que os recursos foram efetivamente
entregues à autuada e :
... seus investidores devidamente informados de que esse tipo de aplicação deve
constar em sua contabilidade (empresa) ou em sua declaração de IR (quando
pessoa física) e o devido informe de rendimentos é entregue no final de cada ano.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
9
Além disso, a escritura das debêntures é privada. Dessa forma, ao invés de
negociar suas debêntures por meio de um agente financeiro (escritura pública,
banco, XP, CTVM etc.) a negociação ocorre boca a boca e, por esta razão é óbvio
que os diretores da empresa se empenhariam em contatar, no início de suas
atividades, pessoas de seu círculo social, pois para este tipo de negócio é
imprescindível a confiança. ...
Vale ressaltar que durante a fiscalização foram fornecidos TODOS os
comprovantes de integralização das debêntures no período fiscalizado, o que
denota que o investimento é de terceiros, denominados debenturistas, diferente
do que ocorre com o fomento mercantil que necessariamente deve ter capital
próprio.
Em relação a alegação do fiscal no sentido que os acionistas teriam empregado
recursos próprios no negócio, o que desconfigura a securitização, de igual forma
jamais merece prosperar, pois os supostos recursos de apenas 1 dos acionistas
(Sr.
Milton) foi pífio e irrelevante em face do montante apurado no período, sendo
que tais recursos somente foram registrados logo no início das atividades da
empresa, a fim testar os cálculos da remuneração e rendimentos pelo sistema
adquirido a ser utilizado nas operações. Logo após, os recursos passaram a ser de
investidores, o que destoa a atividade da factoring e que jamais poderia o Auditor
Fiscal descaracterizar a empresa de securitização à fomento mercantil, para
justificar o seu regime não cumulativo e realizar a autuação rebatida.
Em relação as aquisições de recebíveis e as emissões de debentures alegam:
Entretanto, não há qualquer fundamento jurídico a suportar o entendimento da
fiscalização, pois nada impede que o título ou valor mobiliário seja de longo prazo
(no caso debêntures), enquanto os lastros (títulos de crédito adquiridos) sejam de
curto prazo, o que ensejaria a sua substituição por novos, sob pena de ter o
vencimento antecipado das debêntures.
Portanto, a substituição do lastro é condição para que as debêntures não tenham
que ser pagas antecipadamente.
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06
10 Neste caso, ao artigo 32 da lei no 11.076/04 prevê a possibilidade de
substituição dos direitos creditórios por outros, a fim de manter a garantia dos
títulos mobiliários:
(omitido)Destarte, a Impugnante não realiza procedimento vedado pela
legislação, pelo contrário, assim como previsto nos casos dos títulos mobiliários
que estiverem vinculados aos direitos creditícios empresariais de curto prazo, a
Impugnante realizava a substituição na medida em que forem sendo liquidados,
mantendo-se, porém, o vínculo e o lastro de garantia havido inicialmente nos
Termos de Securitização, através de termos anexos de seus contratos, com a
devida identificação e correlação com o recebível.
Fl. 2650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
10
Desta forma, a emissão de debêntures, diferente da conclusão apresentada pelo
Auditor Fiscal, não deve ocorrer sempre que a aquisição de um novo lastro, já que
com o valor da debênture é possível lastrear mais de um título, o qual é
substituído assim que liquidado o anterior.
Assim, resta infundada, para fins de se ter como provada eventual simulação
perpetrada pela Impugnante, a afirmação no sentido de que a maior parte dos
títulos não estariam securitizados, seja em razão de uma suposta falta de emissão
de debênture, seja em razão de um suposto saldo de crédito maior do que o saldo
de debêntures.
... o i. Auditor Fiscal demonstrou total desconhecimento das operações de
securitização, concluindo pela descaracterização da atividade sob uma suposta
proporção maior de receita advinda de redesconto, pois não observou que não há
a emissão de debêntures para todo título de crédito adquirido, uma vez que estes
são substituídos conforme liquidados.
No caso em apreço, a discrepância apontada pelo Fiscal, de que o volume de
negócios da Impugnante não é condizente com o total captado não faz o mínimo
sentido, pois, a captação de recursos é na maioria dos casos para longo prazo, já
que muitos investidores preferem esperar pelo menos 2 (dois) anos para que
ocorra a redução da alíquota de IRPF sobre os rendimentos auferidos nas
debêntures para fazer o resgate.
Já os títulos que servem de lastro para essas debêntures, na maioria dos casos são
liquidados em curto prazo, em torno de 30 a 40 dias. Desta forma, as debêntures,
tem um prazo de vencimento e resgate bem diferente e as novas compras de
títulos são feitas com o mesmo recurso do período anterior. E assim
sucessivamente, de tal forma que o lastro das debêntures é substituído à medida
que a carteira de recebíveis é renovada pela sequência dos negócios (compra de
recebíveis – liquidação de recebíveis – nova compra de recebíveis...).
Transcrevem julgado do CARF que dá embasamento a seu entendimento,
defendem a não aplicação do Parecer 05/2014, cita a Solução de Consulta Cosit
169/2018 e continuam:
Porém, compreende anotar que os Autos de Infração combatidos não concluem
que a Impugnante, ainda que tenha por objeto a securitização, não poderia estar
cadastrada no regime do lucro presumido e sim no lucro real, por força do
entendimento expedindo no Parecer COSIT no 5, de 10 de abril de 2014, mas, sim,
que
PROCESSO
15746.721439/2022-47
ACÓRDÃO
106-045.072
–
12a
TURMA/DRJ06 11 a Impugnante teria perpetrado simulação através de uma
evasão fiscal, pois suas atividades são de factoring não de securitizadora para
pagar menos tributos – o que trata-se de uma inverdade -, e, com estas
equivocadas conclusões, o agente fiscal descaracterizou o seu objeto e imputou
forçadamente o regime não cumulativo de tributação.
Fl. 2651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
11
Todavia, vale repisar que a atividade de securitização de crédito não se confunde
com as atividades de factoring, além dos objetos serem diferentes, o tipo
societário também o é (na factoring a sociedade deve ser limitada e na
securitizadora deve ser Sociedade Anônima).
(...)Assim, não há elementos que embasem a alegada simulação, pois todos os
atos jurídicos típicos da securitização foram devidamente juntados aos autos e
não deixam dúvidas de que se está diante de uma atividade típica de
securitização, sendo que os argumentos de alta liquidez, baixo risco e de
substituição de lastro não encontram qualquer respaldo legal, não podendo ser
acatados.
Ocorre que, o lançamento impugnado se baseou numa suposta simulação
perpetrada pelo contribuinte, ora Impugnante, cuja qual não resta configurada e
não se sustenta, pois é clarividente que suas atividades estão voltadas a
securitização como amplamente demonstrado e comprovado através dos
documentos que embasam a presente.
Os impugnantes alegam explicam como funciona a atividade de securitização e
factoring:
Na securitização, os ativos são transformados em instrumento que podem ser
vendidos a investidores. O titular de bens, direitos ou expectativas de direitos –
denominado “originador” -, cede-os onerosamente para a companhia
securitizadora, que aplica um deságio na transação, emitindo títulos ou valores
mobiliários lastreados nesses ativos adquiridos. Em seguida, os investidores
compram estes papéis emitidos, permitindo a securitizadoras que obtenha capital
para remunerar o originador do título. A remuneração de referidas sociedades
consiste no deságio dos títulos adquiridos.
Por sua natureza de instrumento de captação de recursos, esses títulos concedem
direito de crédito ao seu possuidor – titular ou debenturistas – em face da
empresa emissora. Daí porque o maior fator atrativo das debêntures é a
possibilidade de a emissora determinar o fluxo de amortizações e as formas de
remuneração dos títulos, o que acaba permitindo que as parcelas de amortização
e as condições de remuneração se ajustem ao fluxo de caixa da companhia. De
acordo com sua necessidade, a companhia pode realizar várias emissões em
bloco, sempre por meio de assembleia geral, e pode, ainda dividi-las em séries
que guardarão, em cada conjunto, as mesmas características de valores nominais
e a concessão de igual direito, nos termos do artigo 53, caput e parágrafo único,
da Lei no 6.404/76.
A remuneração da sociedade consiste no deságio dos títulos adquiridos,
diferentemente de bancos e faturizadoras, que cobram tarifas e despesas de
cessão.
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06
12 Os negócios jurídicos por elas firmados não integram o Sistema Financeiro
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
12
Nacional e, por se tratar de mera compra e venda de ativos, não constituem
operações de crédito propriamente ditas.
(...)Por outro lado, as atividades de faturização consistem em prestação
cumulativa e contínua de serviços relacionados com a prestação de assessoria
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas
mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Conforme a disposição do artigo
14, VI da Lei 9.718/98, para que se possa falar em faturização é preciso que se
esteja diante de várias atividades distintas e cumulativas, as quais, realizadas de
forma conjunta, e necessariamente concomitantes, constituem o serviço
tipificado no inciso VI do art.
14. ...
Não se trata, pois, de mera compra, emissão de ativos e venda no mercado – tal
como as atividades de securitização -, mas de administração de créditos de forma
personalizada, que caracteriza obrigação de fazer e, assim, verdadeira atividade
creditícia. Essa atividade é, ainda, enquadrada como prestação de serviços de
intermediação e congêneres, sujeitos à incidência de ISS nos termos do item 17.23
da lista anexa à LC 116/03.
(...)Fazem um longo arrazoado sobre a atividade securitização e factoring com o
fim precípuo de distingui-las. Cita estudiosos, elenca situações e motivos para que
o cliente procure uma ou outra atividade, destacam as diferenças entre elas e por
fim defendem que a atividade da autuada é de securitizadora.
Defendem a não aplicação da multa qualificada vez que não houve dolo ou
simulação que justifique tal fato, que todos os atos constitutivos e atividades
comerciais realizadas pela autuada foram legítimos e acatados pelos órgãos
responsáveis, que a securitização de recebíveis mercantis não substitui ou exclui a
atividade de factoring, na medida em que não são atividades concorrentes.
Alegam erro em afirmar que a autuada foi constituído com o objetivo único de
exercer atividades de factoring “mascaradas de securitização”, citam outro
julgado do CARF e afirmam:
Isto posto, considerando que não há prova cabal no auto de infração acerca do
dolo dos sócios da Impugnante na suposta simulação, é totalmente incabível a
multa qualificada aplicada no caso vertente. Isto porque, a autoridade de
fiscalização não pode simplesmente ignorar a possibilidade de abertura legal de
uma empresa, para exercer uma atividade lícita, cuja qual fomenta a economia do
Brasil e recolhe regularmente seus tributos, pelo que o auto de infração deve ser
integralmente cancelado ou alternativamente reduzida a multa para, ao invés de
qualificada, aplicar-se a de ofício.
Acerca da responsabilização solidária afirmam que os sócios agiram no rigor da lei
e não praticaram qualquer evasão fiscal dolosa a justificar suas responsabilizações
solidárias.
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
13
PROCESSO 15746.721439/2022-47 ACÓRDÃO 106-045.072 – 12a TURMA/DRJ06
13 Ressalte-se que não há nos autos de infração combatidos, qualquer alusão ou
comprovação de conduta dos sócios que tenha extrapolado os limites da gestão
empresarial e que se possa caracterizar como fraudulenta ou, ainda, exercida com
abuso da personalidade jurídica ou que exorbitaram as atribuições estatutárias ou
legais perpetradas pelos sócios, a justificar as suas responsabilizações solidárias.
Ato contínuo os impugnantes passam a exemplificar as atividades de
securitização:
A título de demonstração e comprovação das atividades mercantis no campo da
securitização da ora Impugnante, acosta-se, a título exemplificativo, as condições
e forma de realização do investimento pelo Debenturista. No caso, trata-se do Sr.
ROGÉRIO PIOVEZAM DE OLIVEIRA.
(omitidos)A mesma operação acima é realizada com todos os seus debenturistas
e, as debêntures encartadas a esta impugnação, apresentadas por amostragem
dada a gama massiva de documentos que envolve as centenas de operações
realizadas, demonstram que as atividades realizadas pela Impugnante são
exclusivas e típicas de securitização, não havendo qualquer possibilidade de
serem desconfiguradas a pretexto de desconexa e ilegítima evasão fiscal, somente
para obriga-la a aderir ao regime de tributação do lucro real, com vistas a atender
a gana predatória de arrecadação do fisco, materializada pela atuação desastrosa
da Autoridade Fiscal no caso em apreço.
Os impugnantes voltam a justificar a constituição da autuada em virtude de ser a
securitização uma tendência do mercado de título mobiliário que influencia o
crescimento econômico do país.
Conclui requerendo a admissão e provimento da impugnação apresentada
tempestivamente, a fim de anular os autos de infração combatidos, caso não
ocorra que seja afastada a multa qualificada aplicada e a responsabilidade
solidária dos sócios.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário: 2018, 2019 ATIVIDADE DE
SECURITIZAÇÃO. DEBENTURES. DESQUALIFICAÇÃO DA ATIVIDADE. LUCRO REAL.
A emissão de títulos mobiliários que diluam o risco do lastro formado pelos
recebíveis e a captação de investidores que possam adquirir esses títulos é o foco
negocial de uma securitizadora. Empresas que tenham por objeto a securitização
devem emitir debêntures com o objetivo de amealhar os recursos necessários ao
pagamento dos originadores dos títulos de crédito que receberam por cessão.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
14
São obrigadas à apuração do IRPJ pelo regime de tributação do lucro real às
pessoas jurídicas que explorem a atividade de cessão de direitos creditórios que
sejam resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Perpetrada uma simulação tendente a inibir a tributação correta do IRPJ e seus
reflexos é correta a aplicação da multa de ofício qualificada em 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
FRAUDE. ART.135.CTN. ATOS COM EXCESSO DE PODER OU INFRAÇÃO A LEI.
O artigo 135 do CTN não aborda situações de simples ação ou omissão do
terceiro, mas, sim, atos praticados com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatuto dos quais resultem obrigações tributárias.
O simples inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica Não
enseja, por si só, a responsabilização dos seus diretores, gerentes ou
representantes.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
2 - DOS PRECEDENTES DO CARF SOBRE O TEMA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE CHANCELARAM O AIIM E AS
CONCLUSÕES DO AFRFB
4 - DOS FUNDAMENTOS
4.1 – DA SUCESSÃO DE EMPREENDIMENTOS
4.2 - MESMO CONTADOR, MESMO ENDEREÇOS E TELEFONES E SITES
ASSEMELHADOS
4.3 - DOS VÍNCULOS ENTRE EMISSOR E DEBENTURISTAS E DA CAPACIDADE
FINANCEIRA DESTES
4.4 - DAS AQUISIÇÕES DE RECEBÍVEIS versus EMISSÃO DE DEBENTURES
- DA DIFERENÇA ENTRE AS ATIVIDADES DE SECURITIZAÇÃO DA RECORRENTE E
FACTORING
4.6 - DAS CARACTERÍSTICAS E FORMAS DE ATUAÇÃO DA RECORRENTE
– DA APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA QUALIFICADA
DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS (ART.
124, INCISO I e 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL)
CONCLUSÃO
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
15
Posto isto, e tudo mais que dos autos constam, requer que o presente recurso
seja recebido, conhecido por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e ao final PROVIDO, para anular in totum o Auto de Infração combatido,
reformando a decisão recorrida integralmente, pois não há falar-se em simulação
ou descaracterização das atividades da empresa Recorrente de Securitizadora
para Factoring, como amplamente demonstrado.
Caso não seja este o entendimento desta C. Turma, fato somente em hipótese
admitido e por amor a argumentação, subsidiariamente requer sejam afastadas: a
multa punitiva e a responsabilidade solidária dos sócios, nos termos da
fundamentação apresentada.
Termos em que, cumpridas as necessárias formalidades legais, pede-se e aguarda-
se deferimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Conforme detalhado pela DRJ, a divergência contida neste processo refere-se a
atividade da empresa autuada. A fiscalização entende que a atividade desenvolvida pela empresa
não é a de securitização e sim de fomento mercantil – factoring, com isto entendeu a autoridade
fiscal ter havido simulação dos atos empresariais com vista a se enquadrar na sistemática de
tributação do Lucro Presumido e não Lucro real, obrigatória para as empresas de factoring.
Por outro lado, verifica-se que os recorrentes limitaram-se a reproduzir, em sede
recursal, as mesmas alegações já apresentadas na Impugnação.
Desse modo, à luz dos fundamentos consignados na decisão recorrida e do conjunto
probatório constante dos autos, incumbia aos recorrentes enfrentar especificamente as
divergências apontadas pela DRJ e apresentar elementos capazes de afastar o entendimento ali
consignado.
Portanto, considerando que os Recorrentes não trouxeram nenhum argumento
e/ou justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
16
A autuada, em sua defesa, alega, e reitera, ser ela empresa Securitizadora tendo
sido criada a partir das tendências do mercado de títulos mobiliários que, desde
2018, data de sua constituição, está numa fase crescente inquestionável, e não
necessariamente para sonegar tributos como sugere o agente fiscal.
Aposta tal controvérsia, necessário se faz a distinção de uma e outra atividade
para se emitir decisão se a autuada realizou atividades de factoring ou de
securitização como as argumentações trazidas por ambas as partes.
A ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial) define securitização da
seguinte forma:
"Dessa forma, securitização foi o termo utilizado para descrever o processo pelo
qual empresas, que normalmente tomavam empréstimos junto ao sistema
bancário tradicional, passaram a levantar recursos no mercado de capitais por
meio de emissões de valores mobiliários. Essas empresas "securitizaram" suas
dívidas, ou seja, seus passivos passaram a consistir de títulos ("securities")
emitidos e oferecidos no mercado e não mais de empréstimos. (.......)
A ANFAC entende securitização como uma tecnologia financeira empregada para
converter uma carteira relativamente homogênea de ativos, em títulos
mobiliários passíveis de negociação.
É uma técnica de transformar ativos relativamente ilíquidos em títulos mobiliários
líquidos e de transferir os riscos associados a eles para os investidores
“qualificados” que os compram. Os títulos de securitização são, portanto,
caracterizados por um compromisso de pagamento futuro, de principal e juros, a
partir de um fluxo de caixa proveniente de carteira de ativos selecionados.
Por outro lado, vejamos uma definição do termo Fomento Mercantil ou factoring:
Factoring é um processo de fomento mercantil, no qual a empresa fomentada
vende seus créditos, gerados por suas vendas a prazo, para uma empresa de
factoring.
Com essa operação, a empresa fomentada recebe imediatamente o valor desses
créditos futuros, possibilitando poder de negociação com seus fornecedores e
evitando a descapitalização.
O objetivo principal de uma empresa de factoring é o fomento mercantil, ou seja,
fomentar e assessorar pequenas e médias empresas em seus negócios. (...)
Partindo destas definições, podemos afirmar que a atividade de factoring tem
como objetivo precípuo criar liquidez, uma vez que as empresas necessitam de
capital de giro para desempenhar suas atividades e podem encontrar dificuldades
de consegui-lo junto a instituições bancárias, com isto recorrem a empresas de
factoring para obter liquidez financeira.
Por outro lado, a atividade de securitização de recebíveis surgiu como forma de
captação de recursos para empresas e de diversificação dos investimentos para o
investidor. A securitizadora é o elo entre aquele que precisa do financiamento
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
17
com riscos mínimos e baixo endividamento e aquele disposto a financiar, tendo os
recebíveis como garantia. Trata-se de uma modalidade de estruturação financeira
de agrupamento de diversos ativos financeiros e não financeiros, transformando-
os em títulos financeiros negociáveis, passíveis de serem vendidos a investidores
no mercado de capitais, como forma de diluir o risco.
Pelas definições nota-se que em ambas as atividades tem-se a compra de títulos
de créditos, com objetivos finais diferentes, nas factorings os títulos são
adquiridos abaixo do valor de face e a diferença é o lucro destas empresas, e nas
securitizadoras o objetivo da aquisição é a emissão e colocação de títulos
mobiliários no mercado financeiro, através da transformação destes recebíveis
em tais títulos.
Assim, a diferença entre as duas atividades (factoring e securitização) é a
possibilidade de conversão dos recebíveis em títulos mobiliários passíveis de
negociação no mercado, as debêntures.
Com isto, se a atividade de securitização corresponde à emissão e negociação de
títulos mobiliários, o objetivo da empresa neste ramo de atividade é a busca por
investidores que adquiram tais títulos.
A autoridade fiscal explica que houve apenas uma emissão de debêntures durante
todo período de atividade da autuada e que os valores subscritos são
desproporcionais aos recebíveis adquiridos pela autuada:
O sujeito passivo, desde o início de suas atividades (16/08/2018), efetuou apenas
uma emissão de debêntures com um aditamento em 01/07/2020 (relativo a
alterações de remuneração das 6a e 7a séries).
O Instrumento Particular de Escritura da 1a Emissão Privada de Debêntures
Simples da FOUR SECURITIZADORA S/A prevê a emissão de 40.000 debêntures ao
valor unitário de R$ 1.000,00, totalizando uma emissão de R$ 40.000.000,00. O
prazo máximo de subscrição previsto no referido documento é de 1.440 dias (4
anos), a partir de 15/10/2018.
No entanto, de acordo com a contabilidade da fiscalizada (a conta 2.2.1.02.0001 -
Recursos Debêntures, do Passivo não circulante, registra as debêntures
integralizadas), o total de debêntures efetivamente integralizadas até 2020 foi de
R$ 9.212.000,00. Enquanto isso, o montante dos recebíveis adquiridos pela
empresa (contas 1.1.2.01.00001 - Duplicatas Receber e 1.1.2.01.00002 - Cheques
receber, ambas do Ativo circulante) totaliza R$ 156.347.474,75 para o mesmo
período. Ou seja, até 2020, o total de debêntures nas mãos dos “investidores”
representava apenas 5,89% do total dos recebíveis adquiridos.” Em contrapartida
os impugnantes alegam que:
Desta forma, a emissão de debêntures, diferente da conclusão apresentada pelo
Auditor Fiscal, não deve ocorrer sempre que a aquisição de um novo lastro, já que
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
18
com o valor da debênture é possível lastrear mais de um título, o qual é
substituído assim que liquidado o anterior.
No entendimento dos impugnantes a emissão de debêntures não precisa
necessariamente estar atrelada a toda e qualquer aquisição de recebíveis, tais
aquisições podem ser feitas no mercado e estes não se transformarem em títulos
de crédito.
Ressalte-se que a mera emissão de debênture não aponta para uma atividade de
securitização, uma vez que emitir debênture é faculdade de qualquer S/A que
satisfaça os requisitos legais, inclusive empresa de factoring. O exercício ou não
dessa faculdade não altera a atividade da empresa, sua simples emissão não a
classifica como securitizadora.
No entanto, para se diferenciar as empresas de factoring com as de securitização,
há que se atentar para a emissão e a negociação dos títulos mobiliários,
demonstrando claramente que a atividade objeto principal da empresa é de fato a
securitização.
Assim, considerando que o foco negocial das securitizadoras, como já dito, é a
emissão e negociação de títulos mobiliários, sua atividade dependerá da busca de
investidores interessados em adquirir esses títulos.
A autoridade fiscal explica que do total dos valores emitidos em debêntures (R$
2.950.000,00), pelo menos R$ 1.559.000,00 foram subscritas por pessoas
vinculadas à fiscalizada ou seus sócios e/ou que apresentaram fontes de
rendimentos, aparentemente, insuficientes para a realização de investimentos
nas debêntures emitidas pela fiscalizada.
A subscrição ser feita por pessoas vinculadas, por si só, não descaracterizaria a
atividade da autuada como de securitização, mas são indícios de que a atividade
desenvolvida não é o que quer parecer.
A autoridade fiscal como comprovação junta outros indícios da irregularidade na
atividade desenvolvida, sendo eles o fato de que a os sócios da autuada
participam em conjunto de empresa do ramo de fomento mercantil e a autuada
teve o início de suas atividades tão logo os sócios se retiram do quadro societário
de outra empresa de factoring a Cumbica Factoring Fomento Comercial Ltda, além
disto a autuada possui o mesmo contador do grupo, possui o mesmo endereço,
telefone e sítio na internet da empresa Four Factoring, esta também dos sócios da
autuada.
Os impugnantes defendem a lisura de suas atividades, e reiteram que suas
atividades é realmente a de securitização.
No entanto, emitir títulos mobiliários que diluam o risco do lastro formado pelos
recebíveis e captar investidores que possam adquirir esses títulos é justamente o
foco negocial de uma securitizadora. Empresas que tenham por objeto a
securitização devem emitir debêntures com o objetivo de amealhar os recursos
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
19
necessários ao pagamento dos originadores dos títulos de crédito que receberam
por cessão.
Os impugnantes defendem e reiteram que a autuada foi criada seguindo as
tendências do mercado de títulos mobiliários:
A atividade de securitização de crédito exercida na sua essência é tendência no
mercado de títulos mobiliários. É clarividente nos últimos anos o aumento na
emissão do CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), CRA(Certificado de
Recebíveis do Agronegócio) e das debêntures lastreadas em fluxo de caixa de
carteiras de direitos de créditos. A securitização muito contribui com a oferta de
crédito às empresas emergentes e, também, ao poder público, como no caso do
Estado de São Paulo que idealizou a CPSEC (Companhia Paulista de
Securitização)2, promovendo a captação de R$ 1,9 bilhão de reais em duas
emissões de debêntures, uma série subordinada integralizada pelo próprio
Estado, na ordem de R$ 1,3 bilhão e outra série de debêntures sêniores de R$ 600
milhões em 2019.
Essa foi a principal razão da FOUR SECURITIZADORA S/A ter sido constituída por
seus sócios, pois criada a partir das tendências do mercado de títulos mobiliários
que, desde 2018, data da constituição da Impugnante, está numa fase crescente
inquestionável, e não necessariamente para sonegar tributos como sugere o
agente fiscal.
Explicam também como se dá a atividade de securitização:
Na securitização, os ativos são transformados em instrumento que podem ser
vendidos a investidores. O titular de bens, direitos ou expectativas de direitos –
denominado “originador” -, cede-os onerosamente para a companhia
securitizadora, que aplica um deságio na transação, emitindo títulos ou valores
mobiliários lastreados nesses ativos adquiridos. Em seguida, os investidores
compram estes papéis emitidos, permitindo a securitizadoras que obtenha capital
para remunerar o originador do título. A remuneração de referidas sociedades
consiste no deságio dos títulos adquiridos (...)
Já em relação a securitização, pode ser compreendida como uma coligação de
contratos mercantis autônomos, ou seja, um contrato mercantil atípico
denominado de securitização e alguns outros contratos acessórios dela
decorrentes. Por meio do contrato de securitização, propriamente dito, tem-se a
venda dos créditos por seu detentor a um veículo securitizador11, que os utilizará
como garantia, isto é, lastro para emissão de títulos, denominados valores
mobiliários, a serem vendidos aos investidores.
Não há vedação legal de que as subscrições sejam feitas por pessoas vinculadas a
autuada, nem tampouco que os endereços, contadores, sítios na internet sejam
os mesmos, visto que o que a lei não proíbe é permitido ao particular.
Nota-se que os impugnantes defendem a atividade de securitização explicando
todo o processo, e a emissão de títulos denominados valores mobiliários é parte
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
20
integrante e OBRIGATÓRIA na atividade de securitização, lembrando que é isto
que difere tal atividade da atividade de factoring.
Os impugnantes defendem reiteradamente que a autuada foi constituída
seguindo uma nova tendência do mercado de títulos mobiliários, que é a
aquisição de recebíveis e sua colocação no mercado de títulos mobiliários.
A autoridade fiscal demonstra que o percentual do total da emissão em relação
ao total de recebíveis da empresa é de 25,58%, isso considerando todos os
recebíveis adquiridos de 2018 a 2020. Tal percentual levou em conta somente os
anos de 2018, 2019 e 2020, caso a fiscalização verificasse os anos posteriores o
percentual seria ainda menor que o por ela encontrado.
E se levarmos em conta apenas o valor realmente subscrito o percentual passa a
ser 5,89% do total dos recebíveis.
Se a autuada pretendesse atuar no mercado de securitização, como bem
defendem os impugnantes, deveria ela concentrar esforços na emissão e
colocação dos títulos mobiliários no mercado financeiro, captando o maior
número de investidores possível, haja vista que o objetivo, com a securitização é
diluir os riscos e aumentar o investimento.
O valor das duplicatas a receber e os cheques a receber contidos na contabilidade
da autuada e os valores dos recursos captados via debentures tem uma
disparidade muito grande o que nos leva a entender como a autoridade fiscal, que
a atividade da autuada não é de securitização.
Abaixo demonstro quadro contido folha 13 do TVF:

A 1a Turma da 4a Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais emitiu o
Acórdão no1401-002.006 em 25/09/2017 que tem este entendimento:
EMPRESA DE SECURITIZAÇÃO. CONCEITO.
As companhias securitizadoras são instituições não financeiras cuja atividade
consiste na conversão de um grupo de ativos (créditos) gerados por uma
determinada empresa (originadora) em títulos mobiliários passíveis de
negociação.
Isso provoca a transformação de títulos de pouca liquidez, em títulos mobiliários
líquidos (debêntures), com a transferência dos riscos associados àqueles, aos
compradores destes. A securitização corresponde, assim, à emissão de títulos
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
21
mobiliários lastreados em recebíveis comerciais (ativos empresariais), com a
conseqüente distribuição dos riscos de um único credor para vários.
Securitizar tem, portanto, sua essência na conversão de determinados créditos
em lastro, suporte e garantia, para a emissão de títulos ou valores mobiliários,
que no caso de ativos empresariais são as debêntures.
ATIVIDADE DE SECURITIZAÇÃO, DESQUALIFICAÇÃO PARA ATIVIDADE DE
FACTORING.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado que a securitização de créditos não era o objetivo principal da
empresa dada a disparidade entre os valores de debêntures vendidos em
mercado e os valores envolvidos nas operações da empresa, caracteriza-se a
simulação com vistas a reduzir a incidência tributária.
Correta a requalificação da atividade para a de factoring e o lançamento de
autuação sob a forma de lucro arbitrado e seus reflexos Abaixo transcrevo trechos
do acórdão mencionado:
Caso uma empresa pretenda agir no mercado mobiliário de securitização como
pretende o seu objeto social, seus esforços deveriam seguir no sentido de buscar
a formatação e distribuição dos títulos mobiliários (debêntures neste caso) ao
maior número de investidores possível, haja vista que o objetivo empresarial era o
de diluir os riscos e aumentar o investimento.
Se assim não o fez durante todo o exercício, restando apenas por continuar com
os serviços de fomento mercantil sem o objetivo claro se securitizar estes títulos,
torna-se evidente que a intenção na constituição da empresa sob a forma de
securitizadora de créditos não teve por objeto principal este serviço, já que só foi
executado uma única vez e para venda ao próprio sócio acionista que, nesta parte
do investimento, transferiu-se da posição de acionista para a posição de
investidor da empresa.
Os impugnantes fazem longo arrazoado acerca da atividade de securitização, mas
em momento algum justificam o valor altíssimo dos recebíveis em comparação a
emissão e subscrição das debêntures, alegam o seguinte:
No caso em apreço, a discrepância apontada pelo Fiscal, de que o volume de
negócios da Impugnante não é condizente com o total captado não faz o mínimo
sentido, pois, a captação de recursos é na maioria dos casos para longo prazo, já
que muitos investidores preferem esperar pelo menos 2 (dois) anos para que
ocorra a redução da alíquota de IRPF sobre os rendimentos auferidos nas
debêntures para fazer o resgate.
Já os títulos que servem de lastro para essas debêntures, na maioria dos casos são
liquidados em curto prazo, em torno de 30 a 40 dias. Desta forma, as debêntures,
tem um prazo de vencimento e resgate bem diferente e as novas compras de
títulos são feitas com o mesmo recurso do período anterior. E assim
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
22
sucessivamente, de tal forma que o lastro das debêntures é substituído à medida
que a carteira de recebíveis é renovada pela sequência dos negócios (compra de
recebíveis – liquidação de recebíveis – nova compra de recebíveis...).
Apesar da alegação acima, o quadro anterior trazido pela fiscalização demonstra
não a renovação da carteira em virtude do curto prazo de vencimento, mas sim
um aumento na captação no mercado de duplicatas a receber e cheques a
receber. O que nos leva a mesma conclusão da autoridade fiscal, que a atividade
da autuada é de fomento mercantil – factoring e não securitização como quer
fazer parecer.
Os impugnantes defendem também que:
...os Autos de Infração combatidos não concluem que a Impugnante, ainda que
tenha por objeto a securitização, não poderia estar cadastrada no regime do lucro
presumido e sim no lucro real, por força do entendimento expedindo no Parecer
COSIT no 5, de 10 de abril de 2014, mas, sim, que a Impugnante teria perpetrado
simulação através de uma evasão fiscal, pois suas atividades são de factoring não
de securitizadora para pagar menos tributos – o que trata-se de uma inverdade -,
e, com estas equivocadas conclusões, o agente fiscal descaracterizou o seu objeto
e imputou forçadamente o regime não cumulativo de tributação.
O Parecer Normativo Cosit no05 de 10/04/2014, acima mencionado, traz o
seguinte entendimento:
3. O art. 14 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, estabeleceu a
obrigatoriedade do regime do lucro real para determinadas atividades
econômicas, nos seguintes termos:
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
[...] VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring).
[...] VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
4. A Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, ao incluir, no dispositivo supracitado,
o inciso VII especificando segmentos de negócio, deu margem ao entendimento
de que a norma não alcançaria a securitização de créditos comerciais por falta de
menção expressa.
5. Partindo dessa interpretação, algumas entidades de fomento mercantil
(factorings)
iniciaram um processo de reestruturação de suas atividades para operar nos
moldes das companhias securitizadoras constituídas na forma da Lei no 9.514, de
20 de novembro de 1997, que regulamentou a securitização de ativos
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
23
imobiliários, optando em seguida pelo regime de tributação do lucro presumido,
passando a aplicar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
previstas no regime de apuração cumulativa. (...)
10. Embora o crédito e o risco sejam componentes indissociáveis do título, sob
ponto de vista da titularidade de direitos são elementos distintos, uma vez que o
cessionário de um título pode ou não arcar com o risco a ele inerente. As diversas
combinações de transferências do crédito e do respectivo risco compõem os
elementos caracterizadores das operações típicas desse mercado. Tem-se
portanto, como características essenciais do título de crédito, a literalidade e
autonomia, e como elementos constitutivos de valor econômico, o crédito em si e
o respectivo risco, que formam a base das operações. (...)
18. Dessa forma, o investidor recebe o retorno do investimento por meio de
pagamentos a título de amortizações e encargos na medida em que os títulos de
lastro são liquidados e/ou remunerados, compondo assim fluxos financeiros
combinados, administrados pela securitizadora. Os títulos inadimplidos e
considerados incobráveis são abatidos do lastro, reduzindo assim os fluxos
financeiros, o que, observados os termos pactuados, resulta, a princípio, em
perda tanto para o investidor quanto para a securitizadora, por diferentes
motivos, melhor compreendidos mais adiante. Não obstante, a securitização
oferece diversas oportunidades econômicas para o investidor, pelas possibilidades
de ganhos com o risco adquirido e não materializado, e para os cedentes, pela
antecipação de recebíveis e redução da pressão do risco de crédito sobre seus
ativos.
19. Tem-se portanto que, em se tratando de direitos creditórios comerciais, tanto
a securitização quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios
originados em vendas a prazo de bens e serviços, configurando modalidades
distintas de fomento mercantil, que só se distinguem pela destinação dos títulos
adquiridos, ou seja, a securitização se caracteriza pela formação de lastro para os
títulos mobiliários emitidos, e a faturização se ocupa da formação de carteira
própria. Contudo, em ambos os casos a aquisição de recebíveis comerciais é
regida pelas mesmas regras, dispostas nos arts. 287 e 295 do Código Civil (CC).
20. Dessa forma, não há qualquer justificativa para conferir tratamentos
tributários distintos a empresas que exerçam atividade de securitização de
créditos comerciais ainda que não haja regulamentação específica estabelecida
em lei comercial.
21. Por essa razão, e por se tratar de empresas dedicadas à compra de direitos
creditórios originários de vendas a prazo de bens e serviços, tal como disposto no
art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718, de 1998, as securitizadoras de direitos
creditórios comerciais sujeitam-se a tributação obrigatória pelo regime do lucro
real, assim como as faturizadoras, cabendo-lhes portanto, o mesmo tratamento
tributário. (...)
Conclusão Diante do exposto, conclui-se que:
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
24
a) as pessoas jurídicas que exploram a atividade de securitização de ativos
empresariais estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real, por força do
disposto no art. 14, VI, da Lei no 9.718, de 1998, e das demais, por disposição
expressa do inciso VII; b) a receita bruta das pessoas jurídicas que exploram a
atividade de securitização de ativos empresariais, para fins de apuração da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o deságio, assim
entendido a diferença entre o valor de face dos títulos de crédito adquiridos e o
custo de aquisição.
A Lei 9718/98 em seu art.14 incisos VI e VII, prevê:
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: (...)
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
A Instrução Normativa RFB no 1515/2014 prevê:
Art. 22. Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real as
pessoas jurídicas: (...)
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários,
financeiros e do agronegócio.
(...)
§ 4o Estão obrigadas ao regime de tributação do lucro real as pessoas jurídicas
que explorem a atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se
destinem à formação de lastro de valores mobiliários (securitização).
Depreende-se dos dispositivos acima que as pessoas jurídicas que explorem a
atividade de compras de direitos creditórios, ainda que se destinem à formação
de lastro de valores mobiliários (securitização),estão obrigadas ao regime de
tributação do lucro real.
A Solução de Consulta Cosit no49/2016 tratou do assunto, abaixo destaco trechos:
23. Para o deslinde da questão acima apresentada, imprescindível investigar se o
termo “atividade de compras de direitos creditórios” constante do § 4o do art. 22,
da IN RFB no 1.515, de 2014, fora utilizado em sentido amplo, abrangendo toda e
qualquer espécie de atividade de compra e venda de direitos que envolvam o
pagamento de créditos, ou em sentido estrito, reconhecendo-se que há, dentre
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
25
aquelas, hipóteses não abrangidas pelas vedações impostas pelo art. 22, da IN RFB
no 1.515, de 2014 (nomeadamente seu § 4o).
24. Tal questionamento pode ser respondido através da análise do conteúdo e
argumentação desenvolvidos no Parecer Normativo Cosit no 5, de 10 de abril de
2014, instrumento normativo que fundamentou a inclusão do § 4o, do art. 22, na
IN RFB no 1.515, de 2014, bem como da leitura dos incisos VI e VII do art. 14 da Lei
no 9.718, de 1998, base legal para a elaboração do referido Parecer. Vejamos o
que dispõe o Parecer:
19. Tem-se portanto que, em se tratando de direitos creditórios comerciais, tanto
a securitização quanto a faturização operam a compra de direitos creditórios
originados em vendas a prazo de bens e serviços, configurando modalidades
distintas de fomento mercantil, que só se distinguem pela destinação dos títulos
adquiridos, ou seja, a securitização se caracteriza pela formação de lastro para os
títulos mobiliários emitidos, e a faturização se ocupa da formação de carteira
própria. Contudo, em ambos os casos a aquisição de recebíveis comerciais é
regida pelas mesmas regras, dispostas nos arts. 287 e 295 do Código Civil (CC).
20. Dessa forma, não há qualquer justificativa para conferir tratamentos
tributários distintos a empresas que exerçam atividade de securitização de
créditos comerciais ainda que não haja regulamentação específica estabelecida
em lei comercial.
21. Por essa razão, e por se tratar de empresas dedicadas à compra de direitos
creditórios originários de vendas a prazo de bens e serviços, tal como disposto no
art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718, de 1998, as securitizadoras de direitos
creditórios comerciais sujeitam-se a tributação obrigatória pelo regime do lucro
real, assim como as faturizadoras, cabendo-lhes portanto, o mesmo tratamento
tributário.
25. Assim, através da leitura do art. 14 da Lei no 9.718, de 1998 (já citado no item
20), e do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2014, percebe-se que a vedação
imposta pelo § 4o, do art. 22, da IN RFB no 1.515, de 2014, aplica-se às pessoas
jurídicas que se dediquem à compra de direitos creditórios originários de vendas a
prazo de bens e serviços, tal como disposto no art. 14, inciso VI, da Lei no 9.718,
de 1998. O Parecer Normativo, bem como o § 4o, do art. 22, da IN RFB no 1.515,
de 2014, buscam esclarecer que a obrigação à apuração pelo Lucro Real abrange
as diversas formas de compra de direitos creditórios originários de vendas a prazo
de bens e serviços, tais como a securitização. Contudo, não abarcam as atividades
de cessão de demais direitos dissociados da atividade empresarial, ainda que
destes decorram da existência de crédito ou expectativa de crédito (ver item 27).
26. Note-se que, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 5, de 2014, a vedação
se aplica independentemente da forma como essa transação seja de fato
executada (faturização ou securitização). Aplicar-se-á também a vedação
independentemente do estágio de cobrança em que estejam os créditos, se já
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
26
iniciado o processo de cobrança judicial ou não, uma vez que não há ressalva
expressa sobre tal aspecto.
27. Contudo, há no mundo empresarial uma infinidade de situações em que
determinada empresa pode se dedicar à atividade de cessão de direitos
creditórios totalmente dissociados das vendas mercantis a prazo ou da prestação
de serviços (um exemplo é cessão de direitos creditórios de precatórios após o
trânsito em julgado de determinada ação contra o poder público, mas não é a
única possível).
Nestes casos, pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham expectiativa de
recebimento de determinado valor podem transacionar este direito, antes ou
após o trânsito em julgado da ação. Note-se que o crédito pode ter as mais
variadas origens (disputas em torno de direitos oriundos de questões de âmbito
imobiliário, tributário, sucessório, comercial, previdenciário, salarial, etc).
28. Nota-se, portanto, que uma análise do conteúdo do Parecer Normativo Cosit
no 5, de 2014, combinado com o art. 14, VI, da Lei no 9.718, de 1998, deixa claro
que o disposto no § 4o, do art. 22, da IN RFB no 1.515, de 2014, veio esclarecer
que a obrigação de apuração do IRPJ pelo regime de tributação do lucro real às
pessoas jurídicas que explorem a atividade de cessão de direitos creditórios se
restringe àquelas cujos direitos de crédito sejam resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços, não trazendo inovação em relação àquelas
que transacionem demais direitos.
29. Diante do exposto, percebe-se que a possibilidade ou não de determinada
empresa que tenha como objeto social transacionar direitos creditórios optar pela
tributação pela sistemática do lucro presumido não reside na definição do estágio
de cobrança do crédito (se já iniciada a cobrança judicial ou não) ou da natureza
do credor (se pessoa de direito público ou privado), mas sim na identificação da
origem do crédito. Se este for resultante de vendas mercantis a prazo ou de
prestação de serviços, obrigatória a apuração do IRPJ pelo Lucre Real, nos termos
do art. 14, VI, da Lei no 9.718, de 1998.
30. Assim sendo, é possível desenvolver atividade ligada à negociação de créditos
que não resultem de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços e
optar pela tributação pelo Lucro Presumido. A receita bruta gerada em
decorrência da alienação desses direitos (ou recebimento, como cessionária do
crédito, do valor devido) constitui base de cálculo dos tributos e contribuições
sociais em exame, ou eja, podendo configurar receita operacional, caso a cessão
de créditos adquiridos de terceiros constitua atividade fim da empresa constante
do seu contrato social.
Apesar de argumentarem que a autoridade fiscal sustenta ser ela uma factoring e
não uma securitizadora e devido a isto suas conclusões são equivocadas, o fato é
que ambas as atividades devem obrigatoriamente ser tributadas pelo Lucro Real e
não pelo Lucro Presumido como fazia a autuada.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
27
Com o entendimento acima exposto, e apesar de ambas as atividades serem
tributadas na sistemática do lucro real, nota-se que a autuada formou todo um
arcabouço documental com o intuito de fazer crer ser ela uma securitizadora e
não uma empresa de fomento mercantil como trazido pela autoridade fiscal.
Sendo assim, fica demonstrado que foi perpetrada uma simulação tendente a
inibir a tributação correta do IRPJ e seus reflexos e IOF, o que leva a aplicação
correta da multa de ofício qualificada em 150%.
Assim, carecem de razão os impugnantes.
Quanto a responsabilidade solidária alegam os impugnantes:
Ocorre que, contrário do quanto assevera a autoridade de fiscalização, os sócios
da impugnante, ao constituírem a empresa e trabalharem no seguimento da
securitização, prospectando investidores e emitindo debêntures devidamente
lastreadas, agiram no rigor da lei e não praticaram qualquer evasão fiscal dolosa a
justificar suas responsabilizações solidárias.
Ressalte-se que não há nos autos de infração combatidos, qualquer alusão ou
comprovação de conduta dos sócios que tenha extrapolado os limites da gestão
empresarial e que se possa caracterizar como fraudulenta ou, ainda, exercida com
abuso da personalidade jurídica ou que exorbitaram as atribuições estatutárias ou
legais perpetradas pelos sócios, a justificar as suas responsabilizações solidárias A
autoridade lançadora informa no TVF:
Estavam à frente da administração da fiscalizada, à época da ocorrência dos fatos,
os sócios:

O caso concreto trata de ato ilícito (fraude fiscal), decorrente da simulação da
atividade de securitização de recebíveis, planejada por seus sócios para se
beneficiarem dos recursos oriundos do abusivo planejamento fiscal. Por
consequência, estes respondem solidariamente pelo crédito tributário, conforme
art. 135, III do CTN, por infração à lei.
A fraude tributária engendrada pelos sócios serviu à dupla função de reduzir a
carga tributária da fiscalizada e, por consequência, canalizar os recursos oriundos
da “economia tributária” para os sócios administradores na forma de distribuição
de lucros.
Conforme demonstrado a seguir, os altos índices de lucratividade atingidos
(decorrentes da indevida opção pelo lucro presumido) permitiram farta
distribuição de lucros aos sócios:
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
28

A sujeição passiva solidária, ou responsabilidade solidária, contida neste processo
foi fundamentada no Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66 e no art. 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional - CTN, a saber:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
[...] Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem. (...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado A sujeição passiva solidária é o ato de trazer ao pólo passivo da obrigação
as pessoas que a lei aponta como responsáveis, aqueles que tem relação direta
com a contribuinte autuada e aqueles que tem poder de gerência, ou seja, de
conduzir as ações da contribuinte, com o fim precípuo de assegurar o crédito
tributário lançado.
O dispositivo acima (art.124) deixa claro que em casos de infração de lei há que se
responsabilizar pessoalmente os diretores, gerente ou representantes da pessoa
jurídica. Nota-se que não há no dispositivo menção a dolo, fraude ou sonegação,
mas somente a simples infração legal, ou seja, em casos como aqui relatado em
que houve a simulação da atividade da autuada, além de haver a infração de lei,
há que necessariamente responsabilizar aqueles que tem o poder de decisão.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
29

Tal decisão se enquadra ao caso perfeitamente, vez que no dispositivo citado não
condiciona a responsabilidade solidária ao excesso de poderes que resultaram em
infração de lei e sim aqueles que agiram com excesso de poderes OU cujos atos
resultaram em infração a lei, são situações completamente diferentes, são
excludentes e não adicionantes.
Assim, tendo sido demonstrado neste voto que a autuada agiu de forma a alterar
sua sistemática de tributação com o intuito de diminuir sua carga tributária,
infringindo então a legislação em vigor, e sendo os responsáveis solidários
administradores da empresa e diretamente interessados na situação a
responsabilização solidária contida no processo está correta.
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ quanto aos
tópicos supracitados.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%
Conforme detalhado pela DRJ, ficou demonstrado que foi perpetrada uma
simulação tendente a inibir a tributação correta do IRPJ e seus reflexos e também o IOF, o que leva
a aplicação correta da multa de ofício qualificada em 150%.
Diante de toda análise feita neste voto, fica demonstrado que foi perpetrada uma
simulação tendente a inibir a tributação correta do IRPJ e seus reflexos e também
o IOF, o que leva a aplicação correta da multa de ofício qualificada em 150%.
Não há aplicação forçosa do art. 44, I, da Lei 9.430/96, há como já dito a
subsunção dos fatos a norma. Como mencionado anteriormente, caso não
houvesse a fiscalização nas atividades da empresa a autuada continuaria dando
uma roupagem diferente as suas atividades, como fim precípuo de se encaixar
indevidamente na sistemática de tributação a ela mais benéfica, sempre em
detrimento do fisco.
Sendo assim, a aplicação da multa qualificada é ato correto no lançamento em
questão.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.454 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721439/2022-47
30

Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100% (cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...] VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)§
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2671
DF CARF MF
Original